Tribunal: TJBA
Processo: 0501075-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501075-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ATINAIRA MARIA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ADICIONAL DE FUNÇÃO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL APÓS EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. NORMA ESPECÍFICA DO PODER JUDICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA 359/STF. DESCARACTERIZAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 339/STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NO DECESSO REMUNERATÓRIO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por servidora pública inativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que obteve a incorporação de Adicional de Função com base no símbolo do cargo comissionado TJ-FC-02.

A sentença de primeiro grau julgou
procedente o pedido
, reconhecendo o direito da autora à manutenção da base de cálculo do adicional conforme o valor do símbolo incorporado, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se incide prescrição do fundo de direito, em razão da alegação de que o ato administrativo originário seria de efeitos concretos e praticado em 2007;
(ii) saber se a base de cálculo do Adicional de Função, após a concessão da estabilidade econômica, deve ser o vencimento do cargo efetivo ou o símbolo do cargo comissionado anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição:
Rejeita-se a alegação de prescrição do fundo de direito. Trata-se de obrigação de trato sucessivo, sujeita à incidência da Súmula nº 85/STJ, sendo atingidas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda.

Base de Cálculo do Adicional de Função:
As normas específicas do TJBA (Leis Estaduais nº 6.355/1991, nº 10.400/2006 e Resoluções nº 01/92 e nº 04/2003) autorizam o cálculo do Adicional de Função com base no valor integral do símbolo do cargo comissionado, inclusive após a concessão da estabilidade econômica.

Irredutibilidade de Vencimentos e Estabilidade Econômica:
A estabilidade econômica, prevista no art. 39 da CE/89 e no art. 84 da Lei nº 6.677/1994, visa assegurar a preservação do padrão remuneratório anteriormente percebido. Redução do adicional sem processo administrativo prévio violaria o princípio da
irredutibilidade de vencimentos
(CF/1988, art. 37, XV) e configura nulidade conforme a Súmula nº 473/STF.

Súmulas e Precedentes Relevantes:

A Súmula nº 359/STF impõe a aplicação da legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, o que garante a manutenção da base de cálculo.

A alegação de violação à Súmula nº 339/STF não se aplica, pois não se trata de criação de vantagem nova por decisão judicial, mas sim de
reconhecimento do direito à continuidade da base de cálculo anteriormente consolidada
.
O controle judicial foi exercido nos limites do controle de legalidade, sem inovação legislativa.

Orçamento e Limites Fiscais:
A ausência de dotação orçamentária não obsta o cumprimento de direitos assegurados, conforme entendimento consolidado no STJ, sobretudo quando a parcela encontra respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão à revisão da base de cálculo do Adicional de Função incorporado a servidor público aposentado configura obrigação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula nº 85/STJ, alcançando-se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.”
“2. É legítima a manutenção da base de cálculo do Adicional de Função com fundamento no símbolo do cargo comissionado incorporado à remuneração, em razão da estabilidade econômica e da proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos.”
“3. A redução de base de cálculo de vantagem remuneratória sem prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa configura nulidade insanável, à luz da Súmula nº 473/STF.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04